Tribunal: TJDFT
Processo: 0731939-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A DEZOITO HORAS. PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA DA JURISIDIÇÃO BRASILEIRA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. MUDANÇA DE HORÁRIO E LOCAL DE EMBARQUE SEM AVISO PRÉVIO. PERDA DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Em suas razões, suscita preliminares de incompetência absoluta da jurisdição brasileira e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta o afastamento ou redução do valor arbitrado a título de danos morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 53999863.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 53999805 e ID 53999806.
3. Preliminares. No que se reporta a preliminar de Incompetência Absoluta da Jurisdição Brasileira, aduz o Artigo 22, inciso II do Código de Processo Civil, que: Art. 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações: II - decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil.
4. Ilegitimidade passiva. A pretensão do autor se funda na responsabilidade regulada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe, em sintonia com o art. 7o do referido Diploma Legal, que todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor oriundos da falha na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Portanto, a ré, FB LINEAS AEREAS S.A., por integrar a cadeia de fornecimento de serviços, afigura-se parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda. No que se refere à pretensa incompetência da Justiça Brasileira para analisar a demanda, importa esclarecer que no inciso II do art. 22 do CPC, o Legislador fixou como competente a autoridade brasileira para processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Preliminares rejeitadas.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Na hipótese, o recorrido contratou o serviço de transporte aéreo oferecido pelo recorrente através da plataforma KIWI.COM, para o dia 29/07/2022, trecho Buenos Aires para Bariloche com partida as 6h40min e chegada as 8h50min do mesmo dia, sendo o embarque para o voo no Aeroparque Jorge Newbery. Ocorre que, ao se dirigir àquele aeroporto, foi informado de que seu voo tinha sido alterado para o Aeroporto de Ezeiza, com embarque as 05h55min, horário que não conseguiu cumprir, chegando àquele aeroporto as 5h44min. Com isso, foi realocado em outro voo para as 00h10 do dia 30/07/2022. O passageiro não foi comunicado pela ré em nenhum momento sobre alteração do voo, tendo recebido comunicado de alteração do voo pela empresa KIWI às 6h22min, ou seja, quase 30 min após o embarque, impondo-lhe, ainda, gastos com taxi e hospedagem.
7. É importante salientar que, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o modo de seu fornecimento”. No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. No presente caso, de acordo com o e-mail anexado nos autos pelo autor (ID 53999774), que consta o horário do voo às 06h40, sexta, 29 de julho 2022, para o voo com destino a Bariloche no Aeroparque Jorge Newbery, resta mais que comprovada a falha na prestação de serviços da recorrente, que alterou o aeroporto de embarque e seu horário, fornecendo informações desencontradas, não cumprindo sua obrigação básica prevista em contrato, de transportar o passageiro nos horários estabelecidos no contrato. Ademais, cabe ressaltar que por mais que o cartão de embarque anexado pelo autor (ID 53999771), estivesse com o endereço de origem “Ezeiza”, o mesmo consta com os mesmos horários contidos no Email e não o horário de 05h55min informado ao autor no momento do chek-in, no aeroporto Jorge Newbery.
9. Com relação aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrido, tendo em vista que a situação de extremo desconforto, angústia e apreensão, que atingem os direitos de sua personalidade em decorrência da alteração unilateral da viagem, sem a devida comunicação, sujeitando o passageiro a chegar ao destino dezoito horas depois do contratado, estando assim presentes todos os requisitos para a sua devida reparação.
10. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado (R$5.000,00) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.